Tribunal: TJBA
Processo: 8085856-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085856-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ANA LUEDY COELHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
UELTON BARROS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como UELTON BARROS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEBRA DE JELCO EM VASO SANGUÍNEO DE PACIENTE/SEGURADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DO CORPO ESTRANHO. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, em razão de intercorrência ocorrida durante internamento hospitalar, vinculada à ruptura de cateter (jelco) em acesso venoso, implicando na necessidade de procedimento cirúrgico para sua retirada.
Sentença proferida pela Juíza da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Interposição de recurso de apelação por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., com requerimento de exclusão da primeira do polo passivo em razão de sua incorporação pela segunda, além de impugnação quanto à configuração do dano moral e à quantia fixada.

Apresentação de contrarrazões pela parte apelada, com pedido de desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços médico-hospitalares apta a ensejar a responsabilização civil das apelantes; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovado que a autora foi submetida a jejum prolongado e enfrentou quadro hipoglicêmico em decorrência da demora na intervenção cirúrgica para retirada de corpo estranho (cateter rompido) deixado em seu organismo após procedimento de troca de acesso venoso, evidenciando falha no serviço médico prestado.
Aplica-se ao caso o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, independentemente da demonstração de culpa.
8. Ausência de demonstração pelas rés de adoção tempestiva de medidas adequadas para contenção da intercorrência e minimização dos danos.
O valor de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional aos danos enfrentados, em especial diante da gravidade da situação vivenciada pela autora e da capacidade econômica das partes.
Doutrina de Caio Mário da Silva Pereira sobre a conceituação de dano moral como sofrimento não patrimonial que atinge a dignidade da pessoa humana.
Jurisprudência do TJDFT reconhecendo o dever de indenizar em casos similares de falha no serviço médico-hospitalar, com fixação de danos morais no mesmo patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A falha na prestação de serviços médico-hospitalares, evidenciada pela permanência da paciente com corpo estranho em vaso sanguíneo e jejum prolongado, configura dano moral indenizável, nos moldes da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida a quantia de R$10.000,00 arbitrada na sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e §4º.
Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, Apelação Cível 0707864-35.2021.8.07.0004, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 13/03/2024, 2ª Turma Cível, DJe 25/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8085856-06.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e apelada ANA LUEDY COELHO OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II